Tribunal: TJBA
Processo: 0554763-17.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0554763-17.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: TRANSBATE TRANSP DE BAT RODOV E CARGAS PESADAS ESP LTDA - ME e outros Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ALEGAÇÃO DE DISTINGUISHING E DE IRRETROATIVIDADE DA TESE VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por conformidade do acórdão recorrido com o Tema 1184 da Repercussão Geral do STF. 2. O agravante sustenta que: (a) o acórdão recorrido diverge do Tema 1184 por não ter somado os valores das execuções propostas em face do mesmo devedor nos termos do §2º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024; e (b) a tese firmada no precedente não poderia retroagir para alcançar execuções ajuizadas antes de sua publicação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível, que manteve a extinção de execução fiscal de baixo valor (R$ 2.508,33) por ausência de interesse de agir, está em conformidade com o Tema 1184 da Repercussão Geral do STF, que legitima tal extinção à luz do princípio constitucional da eficiência administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão recorrido extinguiu a execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, diante do valor do débito (R$ 2.508,33) inferior ao patamar de R$ 10.000,00, da ausência de movimentação útil por mais de um ano e da não localização de bens penhoráveis, em plena conformidade com a tese do Tema 1184 do STF e com o §1º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024. 5. A alegação de que o acórdão teria descumprido o Tema 1184 ao não aplicar a regra do somatório não configura distinção legítima: o órgão colegiado examinou a questão e concluiu pela ausência de prova de apensamento formal das execuções, pressuposto da regra prevista no §2º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024. A discordância sobre a interpretação do dispositivo regulamentador constitui impugnação ao mérito do julgado, fora do escopo do juízo de conformidade que é examinado neste agravo interno. 6. O argumento de irretroatividade da tese é improcedente: o princípio constitucional da eficiência administrativa, fundamento do Tema 1184, vincula toda a Administração Pública, sendo a questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional e alheia ao juízo de conformidade. 7. O juízo de conformidade desta Vice-Presidência restringe-se à verificação da subsunção do acórdão ao precedente vinculante, devidamente realizada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 0554763-17.2016.8.05.0001, em que figura como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravados TRANSBATE TRANSP DE BAT RODOV E CARGAS PESADAS ESP LTDA — ME e MARINA DUTRA GOMES. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.